Tribunal: TJSP
Processo: 1001862-80.2024.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR EM RAZÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO POR TERCEIRO JUNTO AO BANCO RÉU. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELO DO BANCO RÉU. COM RAZÃO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Ação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR EM RAZÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO POR TERCEIRO JUNTO AO BANCO RÉU. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELO DO BANCO RÉU. COM RAZÃO EM PARTE.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória e indenizatória por danos materiais e morais. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário devido a suposto empréstimo consignado realizado por meio de cartão de crédito, cuja contratação não foi realizada pelo autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexigibilidade dos débitos, além da forma de restituição dos valores descontados indevidamente e a reparação por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas no contrato não partiram do punho caligráfico do autor, evidenciando fraude.
4. A responsabilidade do banco é objetiva, conforme Súmula no 479 do STJ, respondendo por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes.
5. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, não em dobro, devido à presunção de regularidade na contratação.
6. A indenização por danos morais é devida, considerando os transtornos e a angústia sofridos pelo autor.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso parcialmente provido para determinar que a devolução das quantias descontadas do benefício previdenciário do autor seja feita de forma simples. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco por fraudes em operações bancárias. 2. Restituição simples dos valores descontados indevidamente.
Legislação Citada:
? Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.
? Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406.
Jurisprudência Citada:
? STJ, EAREsp no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020.
? STJ, REsps 1865553/PR, 1865223/SC e 1864633/RS (tema 1059).